Tribunal: TJMT
Processo: 1018119-09.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018119-09.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Interpretação / Revisão de Contrato, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[OCTAVIANO BAZILIO DUARTE FILHO - CPF: 261.047.198-05 (ADVOGADO), DUARTE E FORSSELL SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 29.666.770/0001-50 (AGRAVANTE), JOSE EUGENIO BONJOUR - CPF: 006.732.779-68 (AGRAVADO), MARIA DE LOURDES RAMOS BONJOUR - CPF: 785.959.591-53 (AGRAVADO), HENRIQUE RODRIGUES FORSSELL - CPF: 264.355.738-75 (ADVOGADO), PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 116.821.138-76 (ADVOGADO), FAUSTO LUIS MORAIS DA SILVA - CPF: 018.605.279-06 (ADVOGADO), HENRIQUE JAMBISKI PINTO DOS SANTOS - CPF: 019.507.849-75 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

DUARTE E FORSSELL SOCIEDADE DE ADVOGADOS

AGRAVADO(S):

JOSÉ EUGÊNIO BONJOUR

AGRAVADO(S):

MARIA DE LOURDES RAMOS BONJOUR

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

- AÇÃO REVISIONAL DE CRÉDITO RURAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DECLARATÓRIA – DECISÃO
RELEGOU O EXAME DO PEDIDO DE LEVANTAMENTO DO MONTANTE INCONTROVERSO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA (12,65% DO VALOR DO CRÉDITO PRINCIPAL LIQUIDADO) PARA APÓS A PERÍCIA DESIGNADA PARA A APURAÇÃO DO
QUANTUM

–

POSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO DA FRAÇÃO INCONTROVERSA DO CRÉDITO HONORÁRIO – VALOR QUE CORRESPONDE À MULTIPLICAÇÃO DO PERCENTUAL ARBITRADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO VALOR DO CRÉDITO DECORRENTE DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL JÁ LEVANTADO – RECURSO PROVIDO.

Ainda que pendente a perícia contábil designada na fase de cumprimento de sentença para a apuração final do débito exequendo, é plenamente admissível o levantamento, pela sociedade advocatícia
exequente
, do levantamento da parcela incontroversa do crédito honorário, quando calculado pela multiplicação do percentual finalmente arbitrado pelo valor correspondente à obrigação principal, já levantado pelo respectivo credor.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

DUARTE E FORSSELL SOCIEDADE DE ADVOGADOS

AGRAVADO(S):

JOSÉ EUGÊNIO BONJOUR

AGRAVADO(S):

MARIA DE LOURDES RAMOS BONJOUR

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
DUARTE E FORSSELL SOCIEDADE DE ADVOGADOS
contra a decisão que, no cumprimento da sentença proferida na
Ação Revisional de Crédito Rural c/c Repetição de Indébito c/c Declaratória
n. 0006393-86.1999.8.11.0003 ajuizada em face do
BANCO (SANTANDER) BRASIL S/A
, relegou o exame do pedido de levantamento do montante incontroverso dos honorários advocatícios da fase de liquidação de sentença devidos à sociedade agravante para após a realização da perícia designada a pedido dos agravados

JOSÉ EUGÊNIO BONJOUR
e
MARIA DE LOURDES RAMOS BONJOUR
.

Narra a parte recorrente que manejou pedido de cumprimento de sentença distribuído pela sociedade agravante em face de
JOSÉ EUGÊNIO BONJOUR
e
MARIA DE LOURDES RAMOS BONJOUR
objetivando a cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais fixados no percentual de 12,65% sobre o valor atualizado do crédito apurado em sede de liquidação de sentença.

Inconformados, sustentam que
finalidade precípua do procedimento de liquidação de sentença é justamente apurar o
quantum
devido pelo banco agravado aos agravantes, a partir do comando da sentença condenatória transitada em julgado
.

Destaca que, concomitantemente, os referidos agravados também distribuíram pedido de cumprimento de sentença em face do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
, em trâmite nos mesmos autos e que está lastreado no mesmo título executivo judicial, tendo por objeto a execução do valor da condenação principal liquidada.

Esclarece que ambos os pedidos de cumprimento da sentença foram recebidas pelo juízo
a quo
que, na mesma decisão, ordenou a intimação das partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, realizarem o pagamento voluntário dos respectivos débitos (o principal, devido aos agravados, e os honorários, devido à agravante), findo o qual se iniciaria o prazo de quinzenal para apresentação de impugnação, na forma do art.523 e seguintes do CPC/15, tendo os ora recorridos efetuado o depósito integral do valor executado, sem apresentar qualquer tipo de ressalva quanto ao valor da verba honorária exequenda ou ao levantamento de tal montante pela sociedade advocatícia agravante.

Registra que, no entanto, após o
BANCO SANTANDER S/A
impugnar o cumprimento de sentença relativo ao débito principal, os agravados ofereceram também impugnação ao cumprimento de sentença movido pela sociedade advocatícia agravante relativo aos honorários da fase de liquidação, com pedido de efeito suspensivo, alegando suposto excesso de execução, sob o fundamento de que os cálculos que acompanharam a inicial da recorrente teriam critérios diferentes daqueles apresentados pelo
BANCO SANTANDER S/A
.

Anotam, que, no entanto, nessa sua impugnação, os agravados reconheceram como incontroverso o montante de R$281.394,00, em valores atualizados até 27/09/2022.

Registra que uma vez intimada, a sociedade advocatícia recorrente apresentou manifestação contrária a tal impugnação, demonstrando que não estariam presentes os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo almejado, sendo o caso de rejeição liminar da citada impugnação vez que, além de o alegado excesso de execução não se amparar em qualquer suporte fático ou jurídico, a respectiva peça defensiva manejada pelos recorridos

fora acompanhada de planilha discriminativa do débito (art.525, §4º, do CPC/15).

Assevera que, diante disso, requereu o levantamento dos valores reconhecidos como incontroversos, com fundamento no art. 526, §1º do CPC/15.

Relata que, na sequência, o juízo autorizou o levantamento, pelos agravados, da fração incontroversa do débito principal já depositada pelo
BANCO SANTANDER S/A
e, diante das alegações da existência de excesso de execução no pedido de cumprimento de sentença manejado pela agravante, designou a produção de prova pericial contábil, com intimação do
expert
a apresentar sua proposta de honorários.

Afirma que, indicado o valor dos honorários periciais, a agravante apresentou petição requerendo que o ônus do adiantamento dos honorários periciais fosse atribuído aos ora agravados – haja vista o seu exclusivo interesse na apuração do suposto excesso –, oportunidade em que ainda pleiteou mais uma vez o levantamento do valor incontroverso depositado a seu favor, o que foi indeferido pelo juízo singular sob o equivocado fundamento que o exame de que tal pedido

levantamento deveria aguardar a conclusão da aludida perícia, tendo tal
decisum
sido confirmado em sede de embargos de declaração.

Inconformada, sustenta a sociedade advocatícia recorrente que a decisão estaria equivocada vez que (i) além de os autos versarem sobre cumprimento definitivo de sentença (art.523, CPC/15), (ii) os próprios agravados reconheceram ser incontroverso o valor de R$281.394,00, o que autoriza o levantamento desse montante por disposição expressa do §1º do art.526 do CPC/15.

Alega que o STJ possui entendimento no sentido de que
“não é necessária caução para levantamento de valores incontroversos, mesmo em sede de execução provisória”
.

Pondera, no mais, que além de o crédito que se pretende levantar ter caráter de verba alimentícia, o juízo singular já deferiu, em favor dos agravados, o levantamento do montante depositado pelo
BANCO SANTANDER S/A
a título de parcela incontroversa do débito principal, lançando mão exatamente desses mesmos fundamentos.

Com tais fundamentos, pugna pela reforma da decisão agravada a fim de que seja deferido o levantamento dos valores depositados pelos agravados na origem a título de parcela incontroversa, com fundamento no art. 526, §1º do CPC/15.

Informações do juízo singular no ID. n. 179039672 comunicando a manutenção da decisão agravada.

Petição dos agravados no ID. n. 181138682 renunciando ao prazo das contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme ressai dos autos,
tramitam concomitantemente nos autos de origem dois pedidos de cumprimentos de sentença: o primeiro manejado pelos ora agravados contra o

BANCO SANTANDER S/A
, tendo por objeto a o valor da condenação principal liquidada; já o segundo, distribuído pelo pela sociedade advocatícia ora agravante em desfavor dos agravados (autores da ação), para execução de honorários advocatícios sucumbenciais decorrentes do caráter litigioso atribuído à fase de liquidação de sentença, arbitrado, ao final, em 12,65%
sobre o valor liquidado do crédito principal.

Ainda segundo consta, ao manejar o seu pedido executivo, a sociedade advocatícia agravante apresentou como valor atualizado de seu crédito honorário a importância de
R$301.279,93
.

Instados, apesar de depositar em juízo toda a importância apontada como devida, os agravados apresentaram impugnação à pretensão executiva da agravante e, apesar de requererem a realização de perícia contábil para a apuração do
quantum
exequendo, consignaram que o valor efetivamente por eles devido seria de
R$281.394,00
.

Diante disso, a sociedade recorrente peticionou nos autos postulando o levantamento dessa fração incontroversa do crédito honorário exequendo.

Porém, o juízo singular entender conveniente o aguardo da ultimação da perícia contábil designada, mantendo tal entendimento em sede de embargos de declaração.

Contra essa decisão, se volta a sociedade advocatícia recorrente pelas razões expostas no relato.

Os executados, por sua vez, sequer se manifestaram, tendo, inclusive, renunciado o prazo para a oferta de contrarrazões.

Diante disso, pela análise da documentação anexada aos autos e argumentos contrapostos, constata-se que a postulação recursal está a merecer a guarida vindicada.

Isso porque, no caso, ainda que perícia contábil possa indicar um crédito liquidado diverso do inicialmente apontado, o valor de
R$281.394,00
apontado pelos agravados como incontroverso nada mais é do que a multiplicação do percentual da verba honorária finalmente arbitrada em favor do escritório agravante, ou seja, 12,65%, pelo valor do crédito principal de que os recorridos tão credores, e que, inclusive, já foi por eles levantado, no importe de
R$2.224.458,55
.

Em resumo:
R$281.394,00
= 12,65% X R$2.224.458,55.

Logo, se o próprio valor incontroverso do crédito principal, que constitui a base de cálculo dos honorários perseguidos pela agravante, já foram levantados pelos respectivos credores, não faz o menor sentido que a sociedade advocatícia que faz jus à verba honorária sobre o referido montante principal, esteja impedida de também levantar o ser crédito laboral que, ademais, tem natureza alimentar.

Aliás, importante também destacar que
“a jurisprudência desta Corte já assentou que não é necessária caução para levantamento de valores incontroversos, mesmo em sede de execução provisória”
(AgInt no AREsp 1.245.609/SP).

Consequentemente, o acolhimento do pedido da parte agravante para o levantamento da parcela incontroversa dos honorários que se encontra sob cumprimento provisório de sentença é medida que se impõe.

Nesse sentido, eis a jurisprudência desse Tribunal.

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – PEDIDO DE
LEVANTAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – VALOR INCONTROVERSO – POSSIBILIDADE
– EFEITO ATIVO DEFERIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – REDISCUSSÃO MATÉRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Na hipótese, verifica-se que o Agravado demonstrou não só a probabilidade do direito alegado, como também o risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente do indeferimento do pedido antecipatório, razão pela qual
deve ser mantida a decisão que autorizou o levantamento do valor de R$ 88.226,38 (oitenta e oito mil, duzentos e vinte e seis reais e trinta e oito centavos)
,
eis que se trata de parcela incontroversa
. Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do decisum que deferiu o efeito ativo ao recurso, impõe-se a sua manutenção. (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 1001909-48.2021.8.11.0000, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. em 09/06/2021, publ. no DJE 28/07/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – CÉDULA RURAL – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DESNECESSIDADE – SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS – CPC, ART. 509, §2º – LEVANTAMENTO DE VALOR INCONTROVERSO DEPOSITADO EM JUÍZO – POSSIBILIDADE – IRRELEVÂNCIA DA PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. É prescindível a prévia liquidação da sentença quando simples cálculos aritméticos são suficientes para quantificar o valor da condenação. Inteligência do art. 509, §2º, do CPC. 2. O título executivo judicial oriundo de ação de repetição de indébito, contendo os parâmetros a serem revisados na relação havida entre as parte em decorrência de emissão de cédula rural, prescinde de liquidação prévia, porquanto prevê obrigação certa, líquida e exigível, cujo quantum debeatur pode ser apurado através de simples cálculo aritmético. 3.
Inexistindo obstáculo ao prosseguimento do cumprimento de sentença, ainda que pendente julgamento de impugnação ao cumprimento de sentença, nada obsta o levantamento de valor incontroverso depositado nos autos.
(TJ/MT - Primeira Câmara de Direito Privado, N.U 1002191-86.2021.8.11.0000, Relator: JOÃO FERREIRA FILHO, j. em 20/04/2021, publ. no DJE 30/04/2021)

Forte nessas razões,
dou provimento
ao presente agravo, para autorizar o levantamento, pela sociedade advocatícia agravante, da importância de
R$281.394,00
, correspondente à
parcela incontroversa do crédito honorário exequendo.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023